Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva. Ameaça. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta.

1 - A gravidade concreta da conduta - o paciente descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima, ameaçou-a com faca e enviou diversas mensagens com ameaças – demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar o cumprimento das medidas protetivas e integridade física da vítima.

2 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o paciente poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.

3 - Ordem denegada.